Tribunal: TJDFT
Processo: 0742750-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIENTES. CULPA DA RÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante impugnou as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório deve ser reformado. 1.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente.3. No caso em exame o dever de reparação dos danos experimentados decorre da responsabilização subjetiva (artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil). 3.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano; e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os subsequentes danos.4. A questão controvertida refere-se à dinâmica dos fatos, especialmente se a sociedade empresária demandada, por intermédio do condutor de seu caminhão, foi a responsável pelo acidente de trânsito. 4.1. Ressalte-se, a esse respeito, que em relação à sistemática da distribuição dos ônus da prova, a regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. 4.2. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.5. No caso, a despeito das alegações articuladas pelo recorrente, os elementos de prova existentes nos autos são insuficientes para concluir que o acidente foi causado exclusivamente pela ré. 5.1. A prova testemunhal produzida não foi suficiente para esclarecer a dinâmica do acidente e os fatos narrados na causa de pedir.6. Observe-se que a ausência de faixa de pedestre no local do aludido acidente e a inexistência de certeza a respeito do modo por meio do qual procedeu o condutor do caminhão revelam, em verdade, que a dinâmica dos fatos não está suficientemente esclarecida. 6.1. Por essas razões não houve a comprovação de que a apelada teria sido efetivamente responsável pelo acidente de trânsito (art. 186 do Código Civil).7. Verifica-se, portanto, que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão (art. 373, inc. I, do CPC). 8. Recurso conhecido e desprovido.